Tribunal: TJDFT
Processo: 0718043-17.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OFENSAS VERBAIS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRINT DE WHATSAPP ADMITIDO COMO MEIO DE PROVA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR MANTIDO (R$ 5.000,00). DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de ofensas verbais dirigidas à recorrida, diagnosticada com câncer.
2. O recorrente alegou preliminarmente a incompetência do Juizado Especial, sob fundamento de necessidade de dilação probatória complexa; no mérito, sustentou ausência de prova válida e cerceamento de defesa, notadamente quanto à utilização de print de conversa por WhatsApp.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demanda é incompatível com o rito dos Juizados Especiais em razão de suposta complexidade probatória; e (ii) saber se os elementos constantes dos autos são aptos a comprovar as ofensas verbais e a configurar responsabilidade civil por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Desnecessária a produção de prova pericial, diante da ausência de complexidade da causa e da suficiência da prova documental. Preliminar rejeitada.
5. O print de conversa via WhatsApp constitui prova documental válida nos termos do art. 369 do CPC, desde que submetido ao contraditório e analisado em conjunto com os demais elementos probatórios. No caso, o documento foi apresentado por um dos interlocutores da conversa, traz o número telefônico do recorrente, não há indícios de adulteração e seu conteúdo se mostra coerente com as demais provas.
6. As expressões “viva morta” e “morta viva em cima da terra” ultrapassam os limites da convivência social e da liberdade de expressão, ofendendo a dignidade da recorrida em tratamento oncológico e configurando ato ilícito (CC, art. 186).
7.O vídeo da reunião condominial não afasta a responsabilidade do recorrente pelas agressões verbais comprovadas nos autos.
8. O dano moral é in re ipsa, dispensando prova da extensão do prejuízo (CC, art. 927). Valor da indenização mantido por observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: “1. Desnecessária a produção de prova pericial, diante da suficiência da prova documental. 2. O print de WhatsApp é meio de prova válido, quando submetido ao contraditório e corroborado por outros elementos. 3. Ofensas verbais que atingem a dignidade da pessoa em situação de vulnerabilidade configuram dano moral in re ipsa e ensejam indenização.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 369
Jurisprudência relevante citada: n/a